Tribunal: TJDFT
Processo: 0742641-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA DE ESPELHO DE TETO EM MOTEL. LESÕES LEVES. ASSISTÊNCIA PRESTADA PELO ESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 5.000,00). VALOR MANTIDO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CORRIGIDOS DE OFÍCIO.
1. Recurso Inominado interposto pelo consumidor que sofreu algumas lesões em decorrência da queda do espelho de teto em suíte de motel e requer a majoração do valor fixado na sentença de origem para os danos morais, de R$ 5.000,00 para R$ 25.000,00.
2. Do dano moral. No caso em espécie, é inegável a caracterização da ofensa moral, em razão da violação da integridade física do consumidor, decorrente da falta de segurança durante a hospedagem, que lhe gerou abalo psicológico ao atingir valores internos e anímicos em função da lesão sofrida. Nesse sentido, os acórdãos n.o 1174893 e 1251749.
3. Do critério bifásico. Inaplicável o critério bifásico para uma análise mais objetiva do valor dos danos morais, à míngua de casos semelhantes que sirvam como parâmetro em sua primeira fase.
4. Do valor. O valor da reparação deve guardar correspondência ao gravame sofrido, nos termos do art. 944 do CC/2002, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Na medida em que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano moral, apenas se mostra viável a reforma desse quadro se flagrante o ferimento ao aludido princípio, o que não se divisa no caso concreto. Com efeito, o valor da condenação (R$ 5.000,00) mostra-se suficiente a compensar os dissabores decorrentes dos fatos narrados, além de ser condizente às circunstâncias do caso concreto.
5. Questão de ordem. Correção de ofício. Nos termos do art. 398 do CC/2002 e da Súmula n.o 54 do STJ, os juros fluem a partir do evento danoso e, nos termos da Súmula 362 do STJ, a correção monetária incide desde a data do arbitramento.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença reformada, de ofício, apenas para corrigir a correção monetária dos danos morais, para que incida a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula n.o 362 do STJ, e os juros, desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC/2002 e da Súmula n.o 54 do STJ. Custas recolhidas. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.